Tribunal: STF
Processo: HC 220313
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcus Leandro Alcântara Genovezi em favor de Luiz Gustavo Pio contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a impetração, nos autos do HC 756.493/PR.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 18.5.2022, foi denunciado pela prática do crime do art. 35 da Lei 11.343/2006.



    Relata que a Polícia Estadual deflagrou uma operação denominada “Arroba”, que teria identificado, a partir da análise do conteúdo do aparelho celular de traficante preso em flagrante, uma associação para o tráfico composta por 13 pessoas, a maior parte das quais já teriam recebido a liberdade provisória após a prisão preventiva. (p. 4)



    Afirma que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 9)



    Declara que o paciente é primário, possui residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita. (p. 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    O ato coator transitou em julgado em 9.8.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação da decisão que negou o pedido de liberdade provisória ao paciente:



    “Note-se que o parecer ministerial apresentado ao mov. 11.1 dos presentes autos, a fim de melhor ilustrar as razões pelas quais devem ser a segregação cautelar mantida, retoma à dinâmica dos fatos em apuração. Assim, nota-se que o investigado em ótica trabalharia em conjunto com o investigado Giovane, alvo inicial da “Operação Arroba”, podendo tal situação ser facilmente constatada pela simples leitura das mensagens e análises dos áudios.



    Além do mais, registra-se que Luiz Gustavo Pio ostenta recente condenação por tráfico de drogas pelo juízo de 1º grau (autos nº 0000599-18.2022.8.16.0075), oportunidade na qual consignou-se que o requerente praticava o crime em comento na modalidade “delivery”, haja vista que realizava o transporte de considerável quantidade de entorpecente cocaína para diversos clientes.



    Assim, por tudo o que se tem apurado até o momento, o requerente teria se associado para a prática do crime de tráfico de drogas.



    A associação e o tráfico de drogas, como exposto pelo representante do Ministério Público, tinha como objetivo a articulação e distribuição de entorpecentes no Município de Cornélio Procópio. Apurou-se, inclusive, que 13 pessoas estariam envolvidas, e houve organização de evento para distribuição de drogas.



    Assim, diante da gravidade do fato, é inquestionável a necessidade de aplicação de medida cautelar.



    Verificada a necessidade de aplicação de medida cautelar, deve o Poder Judiciário analisar se, de fato é necessária a preventiva ou se as diversas da prisão não são suficientes à espécie.



    No caso dos autos, verifica-se que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão é manifestamente inadequada e insuficiente, pelo comportamento que o requerente apresenta, de não se adequar às normas de convivência em sociedade, uma vez que foi alvo de 02 (duas) operações deflagradas pela Promotoria de Justiça em curto espaço de tempo, “Operação Delivery” e “Operação Arroba”).



     Ressalta-se que no processo que respondeu preso preventivamente (autos nº 0000599-18.2022.8.16.0075) o requerente foi condenado em 1º grau de jurisdição, pendente, todavia, de trânsito em julgado.



    Diante todo esse contexto, torna-se claro que o requerente não tem condição de cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão.



    É notório o risco de o requerente, em liberdade, reiterar na prática delitiva.



    Importante acrescentar que a situação não é semelhante a de outras pessoas que foram beneficiadas com a liberdade provisória. As que foram beneficiadas com a liberdade provisória não tinham sido presas, e nem respondido qualquer procedimento ou processo de natureza infracional ou criminal, diferente da hipótese dos autos”. (eDOC 3, p. 2)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente